Tribunal: TJMT
Processo: 0003674-10.2020.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003674-10.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL DIAS DA SILVA (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL DIAS DA SILVA - CPF: 057.327.041-40 (APELANTE), IAGO DA SILVA BARBOSA - CPF: 054.249.781-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
APELO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Dias da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0003674-10.2020.8.11.0064
– código
707606
, pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
-MT, que o condenou à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão de reclusão, no regime
semiaberto
, e ao pagamento de
5
00 (
quinhen
tos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
;
cumprindo ressaltar
, outrossim,
que
ele
foi absolvido, no
mesmo édito, do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei Antidrogas)
.

O apelante, forte nas razões recursais juntadas no ID
77749037
, postula a sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a condenação
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
77749050
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
88558495
, seguiu a mesma linha intelectiva

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

No que tange ao crime pelo qual o apelante foi condenado, a
exordial acusatória, encartada no ID
77747496
, narra os fatos desta forma:

[...]
1o FARO – TRÁFICO DE DROGAS.

Consta do incluso inquérito policial que na data de 25/05/2020, por volta das 11h15min, na residência situada na Rua Rui Barbosa, Bairro Vila Canaã, nesta
cidade, os denunciados IAGO DA SILVA BARBOSA e GABRIEL DIA DA SILVA foram presos em flagrante delito por expor à venda, oferecer, vender, guardar e manter em depósito 24 (vinte e quatro) porções, perfazendo 6,78g (seis gramas e setenta e oito centigramas)
, e mais 33 (trinta e três) porções, perfazendo massa bruta 159,31g (cento e cinquenta e nove gramas e trinta e um centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, a primeira (24 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, a segunda (33 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar (fls. 50/53).

São dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu informação de que o denunciado Iago estava realizando o tráfico em uma “Lojinha”, denominação dada pela facção criminosa “Comando Vermelho” ao ponto fixo por ela autorizada a comercializar drogas, situada na entrada da Vila Canaã, nesta cidade, motivo que passou a monitora o local, onde observou que Iago e Gabriel recebiam constantes visitas de usuários de droga.

Apurou-se, durante a investigação, que o denunciado Iago também se utilizava do aplicativo
Whatsapp
, inclusive conforme prints encartados às fls. 42/45, para vender drogas.

Consta que no dia supracitado, durante campana, os policiais civis avistaram Gabriel, ora indo ao encontro de usuários de entorpecente, ora retornando para os fundos da residência, por onde os denunciados tinham acesso a um matagal.

São dos autos que, numa dessas movimentações, ao retornar para frente da residência, Gabriel foi surpreendido pelos investigadores de polícia, instante em que empreendeu fuga, sendo que, durante seu trajeto, dispensou porções de drogas, porém, foi interceptado e preso.

Em revista, os policiais civis encontraram com Gabriel algumas porções de maconha já embaladas, prontas para venda, bem como recolheram as demais que havia jogado, onde objetivava desaparecer com a materialidade delitiva.

Apurou-se, outrossim, que, durante perseguição a Gabriel, os policiais viram o seu primo Iago saindo de um
barraco
onde funcionava a “lojinha” e, do mesmo modo, empreendendo fuga.

Aproximando-se da referida “Lojinha”, os investigadores de polícia escutaram um telefone tocando e, dentro dela, apreenderam as porções de basta base de cocaína, bem como 03 (três) giletes com resquícios da mesma droga, 01 (uma) tesoura, diversas embalagens utilizadas para a comercialização de entorpecente e 01 (um) aparelho celular de propriedade de Iago, onde constava sua foto como papel de parede. Em frente à “lojinha”, em cima de uma caixa d’água, foram encontradas mais porções de maconha, pro
ntas para venda (mídia, fl. 55).

Colhe-se que os policiais apreenderam, ainda, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor bege, 01 (um) rolo de papel filme, bem como a importância de R$ 170,00 (cento e setenta reais), em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 15).

Logo, Gabriel foi encaminhado à unidade policial, e, durante a confecção do boletim de ocorrência
, os policiais receberam informação de que Iago estava escondido na residência de sua avó, razão pela qual para lá se deslocaram, onde lograram efetuar a sua prisão, o qual, ainda, estava com as escoriações resultantes da fuga.
[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
77747496 -
p
. 8
),
boletim de ocorrência (
ID
77747496 -
p
. 12
/18
),
termo de exibição e apreensão (
ID
77747496 -
p
. 34
),
l
audo de
c
onstatação (ID
77747496 -
p
.
104/110),
L
audo
P
ericial de
S
ubstância
E
ntorpecente n.
3.14.2020.67139-01
(ID
77748967 -
p
.
0
1
/05
)
;
bem como pelos demais elementos jungidos nestes autos.

E, no que concerne à autoria delitiva, esta ficou demonstrada pelos depoimentos colhidos durante instrução processual, em especial pelo depoimento
de
Jeferson Soares Alves
, que narr
ou
em juízo de forma clara, coerente e consistente como se deu os fatos
,
tal como se infere desta parte de suas
declarações:

[...]
a gente recebeu informação, por meio de colaboradores, que alguns suspeitos estavam praticando o tráfico de entorpecentes ali na entrada da Vila Canaã. É, segundo as informações,
os mesmos
utilizavam-se de grupos de
Whatsapp
pra tá realizando essa venda de entorpecente aos usuários interessados. Já sabíamos que naquele local é constantemente utilizado por traficantes, já que a aglomeração de pessoas que usam entorpecente é bastante grande e, também, como tendo uma facilidade de correr, de fugir da polícia e de uma possível abordagem, já que naquela região tem mata, tem também ali um esgoto que corre ali, na verdade um riozinho canalizado. Então, com essas informações, a gente começou a fazer o monitoramento, sempre que possível a gente
tava
passando na região, era bem evidente a aglomeração de usuários, e também a gente percebia que tinha algumas pessoas
ali
que
tava
ali no meio que fazia a
venda
de entorpecente
; volta e meia a gente
tava
na região, chegavam pessoas de moto, rapidamente uma ou duas pessoas encostavam nessa pessoa de moto, conversava rapidamente e saia; algumas das vezes a gente tentou fazer a abordagem e não conseguiu, devido aos suspeitos ter facilidade de correr, se embrenhar no mato e fugir. Como eu disse, com essas informações de
Whatsapp
, a gente identificou o Iago da Silva Barbosa, eu já conhecia o mesmo, porque já o tinha prendido uma vez antes e no perfil de
Whatsapp
que ele vendia no grupo tinha a sua fotografia, bem como o seu nome com as iniciais, então, de certa forma, foi fácil a gente identificar que uma das pessoas que estava oferecendo essa droga no
Whatsapp
, que estava praticando a venda, era o Iago da Silva Barbosa.
Começamos a fazer o monitoramento mais próximo desse local e, em uma das vezes, a gente viu o Iago ali na região, juntamente com o Gabriel, numa residência que é meio que abandonada
e eles ficam ali próximo e a pessoa chega, pede entorpecente e eles vão pro fundo
; e a gente não sabia pra onde que eles iam, mas a gente suspeitava que eles tinham alguma espécie de depósito ali naquela região, perto do matagal. Depois disso, com a ajuda de colaboradores, fui inserido nesse grupo de
Whatsapp
, comecei a participar desse grupo de
Whatsapp
[...] e é fácil observar que a todo momento os mesmos estavam oferecendo esse entorpecente [...]
um desses dias, a gente viu, eu percebi que os suspeitos já estava na região, porque eles estava oferecendo essa droga e alguns usuários pedindo e, enfim, mandando localização no grupo de
Whatsapp
, então a gente diligenciou até o local e quando eu cheguei de moto, estava com o cabeça na cabeça, o Gabriel já veio logo de encontro comigo, inclusive eu percebi quando ele tirou uns 3 ou 4 volumes de entorpecente já preparados para a venda, foi quando eu fiz a abordagem
[...] a gente conseguiu conter o Gabriel já nos fundos de uma residência [...] encontramos
aí
algumas porções de entorpecente já com ele,
nesse percurso que ele correu a gente conseguiu também encontrar entorpecente e em frente a essa casinha que eles
utilizavam pra fazer a venda, que é a suposta lojinha, que eles chama dessa forma, a gente encontrou, se não me engano, mais umas 30 ou 40 porções já pronta pra venda, em cima de uma caixa d ́água [...]

na lojinha, lá dentro dessa casinha, a gente encontrou algumas porções de pasta-base de cocaína, encontramos tesoura e outros materiais que são utilizados para fazer a embalagem, o armazenamento, o manuseio, enfim, preparar esse entorpecente pra venda
[...] O Gabriel era a pessoa que tinha a função de trazer o entorpecente, de receber o usuário, essa era a função do Gabriel [...].
(
Relatório de mídias -

ID 77749013).
Destacamos

A
autoria delitiva atribuída ao apelante também pode ser aferida das declarações do investigador de polícia
Patric
Oliveira dos Santos, prestadas na fase inquisitiva,
consoante se depreende
destes fragmentos
do
seu
depoimento:

[...]
RECEBEMOS INFORMAÇÕES QUE UM SUSPEITO POR NOME DE IAGO DA SILVA BARBOSA ESTARIA PRATICANDO O TRAFICO DE DROGAS JUNTAMENTE COM OUTROS SUSPEITOS NA ENTRADA DA VILA CANAA
, NAQUELE LOCAL HAVIA UMA “LOJINHA”, DENOMINAÇÃO ESTA DADA PELA FACÇÃO COMANDO VERMELHO QUANDO SE TEM UM PONTO FIXO DE VENDA DE ENTORPECENTE. COMEÇAMOS O MONITORAMENTO E OBSERVAMOS QUE IAGO, JUNTAMENTE COM OUTROS SEMPRE ESTAVAM NO LOCAL RECEBENDO USUÁRIOS DE ENTORPECENTES. AINDA RESSALTAMOS QUE O MODO USADO POR IAGO PE TAMBÉM DE VENDA PELO WHATSAPP CONFORME MOSTRA OS PRINTS DE CONVERSAS DE GRUPO QUE ESTÁ EM ANEXO NO FLAGRANTE. NA DATA DE HOJE COMEÇAMOS O MONITORAMENTO NA REGIÃO E
NOTAMOS QUE CONSTANTEMENTE UM SUSPEITO AGORA IDENTIFICADO POR GABRIEL DIAS DA SILVA VINHA AO ENCONTRO DE USUÁRIOS E RETORNAVA PARA OS FUNDOS DE UMA RESIDÊNCIA. LOCAL ESTE QUE JÁ DAVA ACESSO A UM MATAGAL. LOGO QUE GABRIEL VEIO ATÉ NA RUA FIZEMOS A ABORDAGEM DO SUSPEITO SENDO QUE ESTE SAIU EM DISPARADA PARA OS FUNDOS DA RESIDENCIA
,
INICIANDO ASSIM UM ACOMPANHAMENTO SENDO QUE METROS ADIANTE PERCEBEMOS QUE IAGO DA SILVA BARBOSA SAIU DE DENTRO DE UMA BARRACO E TAMBEM EMPREENDEU FUGA PARA UMA REGIÃO DE MATO.
FOI POSSIVEL FAZER A DETENÇÃO DE GABRIEL SENDO QUE COM ELE ENCONTRAMOS PORÇÕES DE MACONHA JÁ EMBALADAS PRONTAS PARA A VENDA. NO TRAJETO QUE O SUSPEITO CORREU ENCONTRAMOS OUTRAS PORÇÕES JOGADAS NO CHÃO E NO LOCAL QUE O SUSPEITO FOI CONTIDO HAVIA MAIS ALGUMAS PORÇÕES
[...]
(IPC
Patric
Oliveira dos Santos
– ID
77747496 -
p
. 28
/30
)
Negritamos

Como se sabe, ao
contrário do que propala o apelante, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada
qualquer tendência dos
investigadores de polícia
em incriminarem injustificadamente aquele, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
destes.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Além disso, milita,

em desfavor da tese absolutória sustentada pelo apelante a variedade
:
a quantidade das drogas apreendidas e a forma como estava acondicionada (
24 porções de pasta
-
base de cocaína e

33 porções

de maconha
)
;

a apreensão de
certa
quantia em dinheiro (R$ 1
70
,00)
; e os
produtos utilizados na preparação e embalagem de entorpecente (
tesoura
e rolo de plástico filme
)
circunstâncias, essas, que indicam
, indiscutivelmente,
a
finalidade mercantil das substâncias ilícitas apreendidas e

a
configuração do crime de tráfico de entorpecentes por parte dele.

Assim,
não obstante
o apelante
negue a propriedade das drogas apreendidas
,
do contexto
apresentad
o
, bem como dos testemunhos dos
investigadores de polícia
colhidos durante a instrução processual, é necessário que
se reconheça o seu envolvimento com a prática do narcotráfico, restando evidenciado, portanto, que as drogas apreendidas destinavam-se à mercancia; daí por que, não restam dúvidas, que
ele
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-se, pois, a manutenção da sua condenação.

Deve ser anotado, ainda nessa linha intelectiva,
que para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia
, porquanto
a
posse
, a
guarda
ou
transporte
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser a hipótese em comento –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício grafado desta maneira:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Logo
, não há como se cogitar na absolvição do apelante, não se
ndo cabível, na espécie, a
aplicação
em seu favor do
princípio constituciona
l da presunção de inocência e d
o brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
este
caracterizado, como
é cediço
, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, situação
que
efetivamente não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Gabriel Dias da Silva
, mantendo inalterado
o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021